Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO NÃO EVIDENCIADA. PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ILÍCITOS NÃO VERIFICADOS. EVASÃO DO PACIENTE DO HOSPITAL. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado por perícia que o médico e o hospital agiram de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como o paciente se evadiu do hospital antes do tratamento indicado, afasta-se a pretensão de reparação por danos morais.
2. Apelação não provida. Unânime.